Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728805-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA MEDEIROS MULLER, FABRICIA MEDEIROS MULLER, LEANDRA LAND MEDEIROS MULLER AGRAVADO: ESPÓLIO DE OLAVO MEDEIROS MULLER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELLA MEDEIROS MULLER, FABRICIA MEDEIROS MULLER, LEANDRA LAND MEDEIROS MULLER contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Inventário Judicial e Partilha de Bens n. 0733432-62.2021.8.07.0001, proposta pelas agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131923282 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau, determinou a suspensão do curso do processo, diante da impossibilidade de prosseguimento do feito sem a devida discussão acerca das questões remetidas às vias ordinárias. No Agravo de Instrumento interposto, as agravantes sustentam que as questões remetidas às vias ordinárias estão sendo debatidas nos autos do Agravo de Instrumento 0722812-57.2022.8.07.0000, e diante da evidente e inequívoca conexão entre as matérias, requerem o julgamento simultâneo de ambos os recursos. Reeditam os argumentos vertidos no agravo de instrumento acima mencionado, de que as questões são passíveis de comprovação documental e não exigem, portanto, dilação probatória em juízo diverso. Sustentam que a separação de fato é incontroversa, restando pendente de resolução da ação declaratória de separação de fato apenas a data de sua ocorrência. Ressaltam que, de todo modo, ela não tem o condão de alterar o direito discutido nos autos de inventário, pois o regime adotado no casamento era o da separação obrigatória, resultando na condição de não herdeira ou meeira. Asseveram que o prosseguimento do feito não gera qualquer prejuízo, em razão da existência de restrição judicial sobre o imóvel inventariado. Destacam que as questões remetidas às vias ordinárias, não influem na possibilidade de prosseguimento do processo de origem, uma vez que nelas não há discussão a respeito de direito hereditário. Acrescentam a existência de bens móveis na posse da ex-esposa, que sofrem o risco de perecimento com a suspensão, além da existência de dívidas e credores. Aludem que a suspensão da demanda imporá prejuízo financeiro ao espólio. Ao final, as agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (i) retirar da pauta o julgamento do Agravo de Instrumento 0722812-57.2022.8.07.0000, a fim de que receba julgamento simultâneo com o presente recurso; (ii) determinar a continuidade do feito, sem a suspensão do processo; (iii) e subsidiariamente, a continuidade do inventário, mantendo a suspensão apenas quanto ao imóvel inventariado. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada. Faz-se desnecessário o preparo recursal, tendo em vista que o juízo de primeiro grau postergou o recolhimento das despesas processuais para o final do processo (ID 108735626). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato que estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, no processo originário, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (ID 126884368), remetendo as seguintes questões às vias ordinárias: (i) discussão acerca da existência ou não da separação de fato entre o falecido e a viúva ADRIANA REGINA DE MELO PIMENTEL MILLER; (ii) o caráter das contribuições financeiras que o de cujus teria prestado à viúva em prol da construção do imóvel localizado no Park Way; e (iii) a dependência econômica da viúva em relação ao autor da herança. Em decorrência da decisão mencionada, as agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0722812-57.2022.8.07.0000, em que se discute a necessidade de envio das questões controvertidas às vias ordinárias. Esta Relatoria, por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo, considerou não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal (ID 37279840). A controvérsia a ser dirimida no presente recurso reside em verificar se há necessidade de suspensão do processo de origem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, estabelece: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Por certo, o aludido dispositivo legal prevê a necessidade de suspensão do processo quando depender do julgamento de outra causa para o deslinde da demanda. No caso em apreço, verifica-se que há intensa controvérsia entre as herdeiras e a ex-esposa, quanto às questões remetidas às vias ordinárias, que influenciam no julgamento da ação de inventário. Com efeito, considerando que o agravo de instrumento que analisa a necessidade de envio das questões às vias ordinárias ainda não foi julgado, prudente nessa fase processual a suspensão da ação de inventário. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela necessidade de suspensão do processo inventário em caso de alguma questão prejudicial, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. PRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de inventário até a decisão final relativa ao reconhecimento post mortem de união estável. 2. A questão relativa ao reconhecimento da união estável realmente influenciará no modo como deverá ser procedida a partilha dos bens deixados pelo falecido, pois poderá ensejar eventualmente a inclusão da recorrente e de sua filha como sucessoras do de cujus. 3. A relação de prejudicialidade, no entanto, não produz o efeito automático de suspensão do curso do processo que versa a respeito do tema subordinado. A despeito da possibilidade de sobrepartilha ou de reserva de quinhão de sucessor indevidamente excluído do inventário, nos termos do art. 628 do CPC revela-se prudente, no entanto, o deferimento da suspensão do curso processual para evitar eventuais prejuízos à esfera jurídica dos interessados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390347, 07274965920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Evidenciado que o eventual reconhecimento da condição de companheira da ora agravante repercutirá diretamente na definição da partilha dos bens deixados pelo inventariado, com quem pode, efetivamente, ter mantido união estável - constituindo, pois, questão prejudicial -, mostra-se correto o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1429892, 07020444720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS SÓCIOS. SÓCIO MAJORITÁRIO FALECIDO. SOBREPARTILHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SOCIAIS DA EMPRESA AUTORA. PARTILHA DE BENS NÃO CONCLUÍDA. TESE DE DEFESA DE PROPRIEDADE DO BEM POR ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA DOS DEMAIS SÓCIOS. SÓCIOS SOBREVIVENTES TAMBÉM HERDEIROS DO FALECIDO SÓCIO MAJORITÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (Art. 313, V, "a" e "b", do CPC). 2. Embora o juízo cível seja competente para julgar a ação de cobrança de aluguéis de imóvel de propriedade da empresa autora, deve aguardar o desfecho da partilha dos bens deixados pelo falecido sócio da empresa, pai dos demais sócios, dentre eles o réu que ocupa o imóvel. 3. No caso, a sentença deixou de analisar a tese apresentada pelo réu de que é o proprietário do imóvel que ocupa, em razão do adiantamento da legítima aos demais sócios e herdeiros. 4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhido. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1435773, 07013813620198070011, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, em exame perfunctório, mostra-se correta a decisão agravada ao suspender o curso do processo de inventário, devendo ser mantida até que sobrevenha decisão definitiva sobre o (des)acerto da remessa das questões controvertidas às vias ordinárias. Conforme registrado anteriormente, o Agravo de Instrumento n. 0722812-57.2022.8.07.0000 se encontra na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 08/09 até 15/09/2022), razão por que as agravantes pugnam por sua retirada da pauta para julgamento simultâneo com o presente recurso. Considerando que o mencionado agravo de instrumento se encontra pautado para julgamento e guarda estreita relação com a discussão travada oportunamente, haja vista que a definição da necessidade ou não de envio das questões às vias ordinárias é de suma importância para a averiguação da necessidade de suspensão do processo de origem, deve ser atendida a pretensão de julgamento simultâneo dos recursos. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL apenas para determinar o julgamento simultâneo do presente recurso e do Agravo de Instrumento n. 0722812-57.2022.8.07.0000. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Providencie a Secretaria a retirada de pauta do Agravo de Instrumento n. 0722812-57.2022.8.07.0000, para julgamento simultâneo com o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 às 19:38:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora